Tribunal: TJDFT
Processo: 0725661-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. FORNECIMENTO DE ÁGUA E LUZ. INTERRUPÇÃO PELO PARTICULAR. EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os requisitos para concessão da tutela de urgência estão previstos no art. 300 do Código de Processo Civil.
2. A probabilidade de direito deve ser entendida como uma primeira e sumária análise das provas juntadas aos autos, as quais acarretem um possível êxito do pleito autoral.
3. O perigo de dano é o risco de a demora do feito acarretar prejuízo desproporcional e insanável à parte ou ao próprio resultado a ser obtido com o feito.
4. Os fundamentos apresentados pela parte agravante e o conjunto probatório apresentado até o momento são insuficientes para afastar, em cognição sumária, a conclusão adotada pelo magistrado de origem.
5. Se a locatária está inadimplente ou se fez ligação clandestina de energia elétrica, a imobiliária deve(ria) adotar os meios legítimos para resolver tal questão, seja por meio de Ação de Despejo ou Ação de Cobrança, seja por notificação à concessionária de energia elétrica sobre as irregularidades, não podendo, por conta própria, o que constituiria exercício arbitrários das próprias razões, interromper o fornecimento de água e luz à parte agravada.
6. Recurso conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado.